Tribunal: TJMT
Processo: 1018769-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018769-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIMOTEO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.651.151-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO PROTETIVA DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que julgou improcedente a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 3.312,40 realizado via SISBAJUD. O agravante sustentou a impenhorabilidade dos valores por estarem depositados em conta poupança e serem inferiores ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, requerendo o desbloqueio da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; e (ii) estabelecer se a utilização da conta bancária com movimentação típica de conta corrente afasta a proteção legal conferida à caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, X, do CPC protege valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, mas a incidência da norma exige demonstração de que os recursos estão efetivamente vinculados à finalidade econômica e jurídica que justifica a proteção legal.

4.

O executado suporta o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

5.

Os extratos bancários revelam movimentações frequentes por PIX, TED, utilização de cartões e operações cotidianas incompatíveis com a finalidade típica de reserva patrimonial própria da conta poupança.

6.

A mera denominação formal da conta como “poupança” não basta para atrair a proteção legal quando os elementos probatórios demonstram sua utilização como verdadeira conta de movimentação ordinária.

7.

A jurisprudência admite o afastamento da impenhorabilidade quando a conta poupança é utilizada como conta corrente, pois desaparece a finalidade protetiva que fundamenta a norma.

8.

A reduzida expressão econômica do valor bloqueado não constitui hipótese legal de impenhorabilidade nem afasta a utilidade da constrição, uma vez que a execução se desenvolve no interesse do credor e pode ocorrer mediante satisfação gradual do débito.

9.

A insuficiência da prova produzida pelo agravante impede o reconhecimento da impenhorabilidade e justifica a manutenção da penhora determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não decorre exclusivamente da nomenclatura da conta bancária, mas da efetiva destinação dos recursos à formação de reserva patrimonial protegida.

2.

O executado deve comprovar de forma idônea a natureza impenhorável dos valores bloqueados para afastar a constrição judicial.

3.

A utilização de conta poupança com movimentações típicas de conta corrente afasta a incidência automática da proteção prevista no art. 833, X, do CPC.

4.

A reduzida quantia penhorada não constitui causa autônoma de impenhorabilidade nem impede a manutenção da execução fiscal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 832, 833, X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento (N.U. 1037061-21.2025.8.11.0000), Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025, DJE 16.12.2025;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto por Timoteo Alves da Rocha, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos de Execução Fiscal n. 0004369-45.2014.8.11.0008, julgou improcedente a Impugnação à Penhora, mantendo a constrição de valores realizada via SISBAJUD.

Sustenta o Agravante que a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar a comprovação de que a constrição recaiu sobre conta poupança, alegando que, ainda que o extrato apresentado possua baixa nitidez, é possível identificar que os valores bloqueados pertencem à referida modalidade de conta, inclusive mediante a correspondência entre o número do protocolo da ordem judicial e os registros constantes no extrato bancário.

Alega que os valores constritos são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, sendo ilegal a manutenção da penhora.

Defende que a interpretação adotada pelo juízo de origem, no sentido de afastar a impenhorabilidade em razão da movimentação da conta poupança (via PIX, TED e uso de cartão), não encontra amparo legal, porquanto a norma não condiciona a proteção à ausência de movimentação financeira, tratando-se de garantia objetiva voltada à preservação do mínimo existencial.

Argumenta que a jurisprudência consolidada reconhece a impenhorabilidade automática dos valores depositados em poupança até o referido limite, não sendo a movimentação da conta, por si só, suficiente para afastar a proteção legal, salvo demonstração de fraude ou má-fé, o que não se verifica no caso.

Assevera que o montante bloqueado é ínfimo em relação ao valor total da dívida, não sendo apto a satisfazer o crédito executado, além de comprometer a subsistência do agravante e de sua família, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.

Afirma estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do Recurso e do risco de dano grave, consistente na indisponibilidade de valores destinados à sua subsistência.

Requer, ao final, a concessão da justiça gratuita, o deferimento do efeito suspensivo e o provimento do Recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a consequente liberação da quantia em seu favor.

O efeito pretendido não foi concedido (id. 365185380, págs. 01/03).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 372475365, págs. 01/11).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
Timoteo Alves da Rocha insurge-se contra a decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 0004369-45.2014.8.11.0008, julgou improcedente a Impugnação à Penhora, mantendo a constrição de valores realizada via SISBAJUD.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de Timoteo Alves da Rocha, visando ao recebimento do valor de R$ 41.931,35 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos).

Frustradas as tentativas de citação do Devedor, fora realizada a citação por edital (id. 158728330, págs. 01/02 – autos de origem).

A Defensoria Pública Estadual foi nomeada como Curadora Especial.

A penhora via SISBAJUD obteve o bloqueio do valor de R$ 3.312,40 (três mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos) na conta do Devedor (id. 207459914, pág. 01 – autos de origem).

O Devedor, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresentou Impugnação à Penhora, defendendo que o valor era impenhorável, por estar depositado em conta poupança e não ser superior a 40 (quarenta) salários-mínimos (id. 211768666, págs. 01/03 – autos de origem).

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
10. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à penhora formulada ao ID n. 211768666, e, em consequência mantenho a penhora de valores realizada nos autos”
(Sic).

Contra essa decisão, Timoteo Alves da Rocha
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe à análise da impenhorabilidade dos valores conscritos em desfavor do Agravante.

Sobre o tema, anoto que o artigo 832, do Código de Processo Civil estabelece que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”.

Por sua vez, o artigo 833, do mesmo diploma processual, indica quais bem são impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º - A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º - O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

§ 3º - Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.”

Como se observa,
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos.

Entrementes, a proteção legal não decorre exclusivamente da nomenclatura atribuída à conta bancária, exigindo a demonstração de que o numerário efetivamente se encontra submetido à finalidade econômica e jurídica que justifica a tutela legal, já que a norma visa preservar reserva patrimonial mínima destinada à subsistência e à segurança financeira do devedor, não servindo como instrumento de blindagem patrimonial contra a satisfação legítima do crédito exequendo.

Desse modo, embora o Agravante afirme que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal e na Cooperativa Sicredi S/A, a análise dos elementos constantes dos autos de origem evidencia que as contas eram utilizadas de forma incompatível com a finalidade típica de reserva financeira.

Ademais, observo que os extratos demonstraram movimentações características de conta corrente, com operações frequentes por PIX, TED, utilização de cartões e movimentação cotidiana dos recursos, circunstância que levou o Magistrado singular a concluir pela descaracterização da natureza protetiva da conta.

Cumpre destacar que o ônus de comprovar a incidência da hipótese legal de impenhorabilidade incumbe ao Executado/Recorrente, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Frise-se que não basta a mera indicação de que a conta possui modalidade “poupança”; exige-se prova idônea de que os valores constritos permaneciam efetivamente destinados à formação de reserva patrimonial protegida pela legislação.

No caso em tela, além da observação feita pelo Juízo de origem acerca da ilegibilidade parcial de documentos apresentados, os elementos disponíveis não afastam a conclusão de que as contas eram utilizadas como verdadeiras contas de movimentação ordinária.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que a utilização da conta poupança como conta corrente afasta a incidência automática da regra de impenhorabilidade, justamente porque desaparece a finalidade protetiva que inspirou o legislador.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado:

“Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Justiça gratuita. Impenhorabilidade de valores em conta bancária. Ônus probatório do executado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por devedor em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando (i) a concessão da justiça gratuita e (ii) o reconhecimento da impenhorabilidade de R$ 13.214,56 bloqueados por meio do sistema Sisbajud em sua conta bancária. O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio, liberando valores relativos a proventos de aposentadoria e verbas de coexecutada, mantendo, entretanto, a constrição sobre o saldo remanescente por ausência de comprovação da natureza alimentar ou de poupança dos valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se os valores bloqueados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por se tratar de proventos de aposentadoria ou estarem depositados em conta de natureza poupança.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa natural depende, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, da simples declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em contrário, entendimento já consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. A declaração de hipossuficiência do agravante, aliada à sua condição de aposentado com renda fixa e responsável por filha com deficiência, revela incapacidade financeira para arcar com custas sem prejuízo da subsistência, autorizando a concessão do benefício da justiça gratuita.

5. O art. 854, § 3º, I, do CPC estabelece que compete ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, especialmente quando alegada a incidência de exceções legais previstas no art. 833 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de reserva ou alimentar, não sendo automática a proteção legal.

7. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou que estão depositados em conta poupança,
sendo identificada a movimentação típica de conta-corrente, com operações cotidianas, transferências via PIX e recebimentos de origem particular, inclusive do advogado do agravante
.

8. O desbloqueio de valores de natureza indefinida comprometeria a efetividade da execução fiscal, sem violar o princípio da dignidade da pessoa humana, pois foi liberado o valor referente à aposentadoria do agravante, garantindo o mínimo existencial.

9. A manutenção da penhora se mostra legítima diante da ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores, respeitando a jurisprudência dominante e o interesse público na arrecadação tributária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 04.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.447.306/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 20.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2081563/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, DJe 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 19.05.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008508-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 01.06.2024. (N.U 1037061-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).” (Destaquei).

Registro que a proteção legal não se vincula ao rótulo bancário da conta, mas à efetiva destinação econômica dos recursos nela mantidos.

Da mesma forma
não prospera a alegação de que a constrição deveria ser afastada em razão do reduzido valor bloqueado, uma vez que a legislação processual não estabelece critério de insignificância econômica como causa autônoma de impenhorabilidade, pelo contrário, a execução se desenvolve no interesse do credor e tem por finalidade a satisfação integral do crédito exequendo, sendo legítima a apreensão de quaisquer bens ou valores passíveis de penhora, ainda que representem apenas parcela da dívida perseguida.

Cumpre observar que a execução fiscal objetiva a cobrança de crédito que, atualizado, alcança montante substancialmente superior ao valor constrito, de modo que a penhora de valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) constitui mera satisfação parcial da obrigação, sem qualquer aptidão para caracterizar excesso ou desproporcionalidade da medida.

Admitir a liberação dos valores exclusivamente em razão de sua reduzida expressão econômica equivaleria a criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, em manifesto prejuízo à efetividade da tutela executiva e ao interesse público inerente à recuperação dos créditos da Fazenda Pública.

Além disso, a reduzida quantia bloqueada não afasta, por si só, a utilidade da constrição, pois na sistemática da execução, a satisfação do crédito pode ocorrer de forma gradual e parcelada mediante sucessivas medidas constritivas, sendo irrelevante que cada ato de apreensão não seja suficiente, isoladamente, para extinguir a obrigação.

Dessa forma, tenho que não há fundamento jurídico para o levantamento da penhora apenas porque o montante apreendido representa pequena fração do débito executado.

Por fim, enfatizo que, em vista de o conjunto probatório produzido pelo Agravante não se revelar suficiente para infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo singular quanto ao desvirtuamento da conta e à ausência de comprovação inequívoca da impenhorabilidade alegada, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Timoteo Alves da Rocha, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026